Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730996-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. RECORRIDA: RAQUEL MARQUES PAES LANDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 70101430) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCUIDO AO ULTRAPASSAR A LINHA DA PISTA DO BOLICHE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de empresa que funciona dentro de um shopping center, sendo que ambos buscam a aferição de lucro, ainda que de forma indireta, entendo que ambos devam responder solidariamente. No caso, a culpa restou devidamente comprovada, razão pela qual o dever de indenizar persiste e é atribuído solidariamente a todos os participantes da cadeia de consumo, nos termos do CDC. 2. Em relação à quantificação do dano moral, a culpa concorrente da vítima é um dos fatores que embora não rompa com o nexo causal exigido na responsabilidade civil objetiva, pode ser utilizado na redução da indenização, nos exatos termos dos artigos 944 e 945 do Código Civil. 3. No caso, demonstrada a culpa concorrente da vítima pela lesão sofrida, diante do seu descuido ao ultrapassar a linha da pista do boliche que previa o risco de queda, por se tratar de pista escorregadia. 4. Portanto, a culpa concorrente da vítima, embora não afaste o dano causado, será utilizado na redução equitativamente da indenização, a teor do art. 944 do CC, que, neste caso, tenho por prudente sua readequação para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Preliminar afastada. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. A parte recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do CPC, sustentando que a responsabilidade objetiva não poderia ter sido reconhecida, pois não restou demonstrado o elemento culpa no acidente que vitimou a parte recorrida. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CPC, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, providência obstada pelo enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, o acórdão objurgado assim consignou: (...) No caso dos autos, os requeridos são pessoas jurídicas e se enquadram na relação de consumo junto à apelada, posto que, de alguma forma, são fornecedores de produtos ou serviços no contexto do acidente, que foi verificado dentro do Boliche Striker Bar e Restaurante. Dessa forma, a responsabilidade civil objetiva prevista no CDC deve ser aplicada ao presente caso, porém, com reservas. Isso porque, embora tenha ocorrido o nexo causal e o dano dentro do estabelecimento comercial, diferente do que restou fundamentado na sentença, entendo que, no caso, houve a culpa concorrente da consumidora, que, no caso, assumiu o resultado (o risco) ao deixar de utilizar os sapatos antiderrapantes próprios para a prática do boliche, vindo a escorregar e quebrar o braço. Assim, embora o estabelecimento não tenha tomado as medidas necessárias concernentes à proibição de a apelada jogar boliche sem os sapatos corretos, nem de obrigá-la a assinar um termo de responsabilidade sobre o não uso dos sapatos, entendo também haver a culpa concorrente da consumidora que deixou de utilizar os sapados disponibilizados para tal fim. Ademais, compulsando detidamente as provas dos autos, comprovou-se que a empresa Striker Bar tomou todas as medidas preventivas para o bom desempenho das atividades do boliche, disponibilizando os sapatos necessários à prática esportiva, placas informativas sobre os perigos e regras de segurança, além de afixar na própria pista do boliche uma faixa com letras vermelhas com a seguinte escrita: “ATENÇÃO, NÃO ULTRAPASSE, RISCO DE QUEDA”. Portanto, embora não se cogite a culpa exclusiva da vítima, entendo que esta concorreu com o resultado danoso do evento ao ultrapassar a faixa e pisar na pista escorregadia do boliche, vindo a fraturar um osso do braço esquerdo. Por fim, defiro o pedido de ID 70101430, e determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 70101430. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014